Tribunal: TJES
Processo: 5007768-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007768-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: TIAGO CAÇÃO VINHAS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA Nº 14, DO COLENSO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do verbete sumular nº 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

2. Na espécie, o termo inicial da correção monetária é a data do ajuizamento da ação principal, por meio da qual se originou o "cumprimento de sentença", mormente porque o dispositivo sentencial estabeleceu que os honorários sucumbenciais deveriam incidir em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007768-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADO: TIAGO CAÇÃO VINHAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE LINHARES em face da decisão id. 5506108, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que rejeitou a impugnação ao "cumprimento de sentença", ao tempo em que homologou o valor de R$ 142.831,23 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), a título de verba honorária, em favor do exequente TIAGO CAÇÃO VINHAS, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id. 5506105), o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, alegando (i) excesso na execução, porquanto o termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios seria a data de sua fixação, dada a inaplicabilidade da Súmula nº 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e (ii) os honorários advocatícios deveriam incidir apenas sobre o valor controverso (R$ 27.682,75).

Pois bem.

Na espécie, o Agravado promoveu “cumprimento de sentença” (nº 5006965-82.2021.8.08.0030) em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ora Agravante.

Entrementes, o Agravante impugnou, na origem, o "cumprimento de sentença", ao argumento de haver excesso na execução e pela consequente incorreção dos cálculos apresentados pelo Agravado, no tocante ao termo inicial a ser considerado para atualização monetária da verba honorária objeto daquele "cumprimento de sentença".

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, a partir da documentação lastreada desde a exordial, rejeitou a impugnação mencionada, à luz do dispositivo sentencial do processo principal, do qual se originou o presente "cumprimento de sentença", em que restou estabelecido que os honorários advocatícios incidirão sobre 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, como corolário dessa condição, o termo inicial da correção monetária é a data do ajuizamento da ação principal.

Confira-se:

“Quanto ao termo inicial da correção monetária, vejo que
a
própria sentença estabeleceu que os honorários de 10% deveriam incidir sobre o valor da causa, “devidamente atualizado
”
(id 10483550, p.3).

Assim sendo, assiste razão à parte exequente
.

Isso porque
incidindo a correção sobre o valor atualizado da causa, por óbvio que deve-se considerar como
termo inicial o dia em que a ação foi ajuizada, pois este foi o momento em que foi atribuído o montante
.

Ante o exposto,
rejeito
in totum
a impugnação ao cumprimento de sentença do Município de Linhares
, pelo que HOMOLOGO, para fins de pagamentos, os valores apresentados no id 10483876, sendo o valor total de R$ 142.831,23, atualizados até o dia 12/11/2021 (id 10483876), (...).” (Grifei).

Com efeito, a Súmula nº 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

O Agravante, no entanto, alega excesso de execução sob o argumento de que a correção monetária deveria incidir a partir da data da sentença e não a partir (da data) de ajuizamento da respectiva ação, pelo fato da Súmula nº 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, supostamente, ter perdido a validade, de forma tácita.

Ocorre que a referida Súmula nº. 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, permanece vigente em nosso ordenamento jurídico e, portanto, aplicável ao caso
sub examine
.

Neste sentido, colaciono recente aresto da Corte Superior,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
. DATA DO ARBITRAMENTO.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE
.

SÚMULA 14/STJ

(...)

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de
decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária
e dos juros de mora fixados pelo juízo
a quo
, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes.

Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo.

(...)

IV.
Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que
, na forma da jurisprudência desta Corte – aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso –,
tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa,
incide a correção a partir da propositura da ação
, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ)
. Nesse sentido: (...). No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios.

Portanto,
estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo
,
no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo.

(...)

VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo,
nos termos da Súmula 14/STJ
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). (Grifei).

E, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é o pensamento da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, no que pertine à aplicabilidade da Súmula nº 14, daquele Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(...)

2. Cotejando o entendimento jurisprudencial invocado com os elementos dos autos, conclui-se que
o critério para a atualização do valor perseguido, a título de honorário advocatícios sucumbenciais
em desfavor do ente estadual,
deverá observar a correção monetária do valor histórico da execução desde a data do ajuizamento (CDA – R$ 93.685,38 – 17/12/2007 – Súmula 14, do STJ)
, (...).

3. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5005108-57.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 27/04/2023). (Grifei).

“(...)

2. Na hipótese, verifica-se que
os honorários advocatícios foram fixados tendo como base de cálculo o valor da causa
. Portanto, nesses casos,
o verbete sumular nº 14 do STJ aponta que a correção monetária é do ajuizamento da ação
, senão vejamos: Súmula nº 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 5014578-74.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data de Julgamento: 11/10/2023). (Grifei).

Neste contexto, em que pese a irresignação recursal, não há como descurar das razões vertidas da decisão objurgada quanto ao termo inicial da correção monetária e da consequente correção do cálculo apresentado pelo exequente, ora Agravado.

Isso porque, nos termos da sentença já transitada em julgado, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cujo valor histórico, consoante petição inicial dos embargos à execução (id. 11111766, processo de origem), é de R$ 549.433,81 (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), razão pela qual é devido o valor atualizado apontado pelo Agravado id. 10483876 (processo de origem), porquanto se limitou ao percentual fixado na sentença da ação principal supramencionada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.